Tribunal: STF
Processo: AC 2193
Classe: AC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
EMENTA: AÇÃO CAUTELAR. LIMINAR DEFERIDA AD REFERENDUM. CONCESSÃO DE 
   EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A 
   FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. CONDENAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO 
   PAGAMENTO IMEDIATO DE INDENIZAÇÃO: FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO NÃO 
   GOZADAS. OFENSA AO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 
1. Ao 
   interpretar o art. 100 da Constituição da República, a 
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido 
   de que 'mesmo as prestações de caráter alimentar [submetem-se] ao 
   regime constitucional dos precatórios, ainda que reconhecendo a 
   possibilidade jurídica de se estabelecerem duas ordens distintas 
   de precatórios, com preferência absoluta dos créditos de natureza 
   alimentícia (ordem especial) sobre aqueles de caráter meramente 
   comum (ordem geral)'(STA 90-AgR/PI, Rel. Min. Ellen Gracie, 
   Tribunal Pleno, DJ 26.10.2007).
2. Incidência da Súmula 655 do 
   Supremo Tribunal Federal.
3. Liminar referendada.